Tribunal: TJES
Processo: 0001207-45.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001207-45.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIELA MAROTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06).
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
VERSÃO DO RÉU ISOLADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A
materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão
e

pelo
laudo toxicológico definitivo,
corroborada pela p
rova oral colhida.
No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo.
D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
.
P
recedente do C. STJ.

2. E
xistindo
provas coerentes
a respeito d
e su
a autoria, quanto
à guarda
de

substâncias ilícitas
destinadas à
traficância,
em quantidade relevante,
não
é
possível absolvê-l
a
e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas).

3. DOSIMETRIA. De
ntre as
circunstâncias do art. 59 do CPB,
apenas foi negativado o vetor das
“
circunstâncias
do crime”,
com a
adequada fundamentação, inclusive, considerando a previsão do art. 42 da Lei de Drogas, tendo em vista a quantidade e a
natureza
d
a
droga, expondo maior número de pessoas a
o perigo das drogas.

4. Q
uanto ao tráfico privilegiado,
adequada a fundamentação no sentido de que
a
ré não preencheu os requisitos legais,
pois
há elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do réu a atividades ilícitas.

5.
No que tange à causa de aumento
do envolvimento de adolescente,
as declarações dos policiais confirmam a participação do menor na traficância, em conjunto com a ré, tanto que ele também era conhecido dos militares pela prática de tal crime.
D
esnecessário comprovar que a ré tenha corrompido o menor, bastando a participação do menor no crime.
P
recedente da Corte Superior de Justiça.
Pena mantida.

6.
No que concerne ao pleito de
detração,
em atenção ao que prevê
o art. 387, §2º do CPP,
se no caso concreto
não
for
possível a alteração do regime inicial,
não
há razão para sua aplicação, cumprindo
ao
J
uízo da
E
xecução verificar posteriormente o preenchimento dos requisitos
e análise das demais questões.

7.
Com relação à isenção da pena de multa
e das custas
,
reiter
o
o entendimento jurisprudencial predominante,
quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso d
a
ré, sendo que a
apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado
será

de
competência do
J
uízo da Execução Penal
no momento da efetiva cobrança
.

8.
No que tange à pretensão de aguardar o julgamento em liberdade, observo
que, consoante previsão do §1º, do art. 387, do CPP e entendimento d
a jurisprudência pátria
, é possível que o juiz sentenciante
mantenha a prisão preventiva anteriormente decretada,
reafirmando a presença do
s requisitos legais anteriormente apontados.

9.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001207-45.2022.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIELA MAROTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES - ES29295-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIELA MAROTO
,
em face da Sentença de fls. 212/223, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
ª
Vara Criminal
da
Comarca de
Barra de São Francisco
/ES
, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput,

c/c art. 40, inc. VI,
da Lei nº 11.343/06), à pena de 07 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dia de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa p
retende
a desclassificação
do crime de tráfico
para
posse destinad
a
ao consumo próprio
(art
igo
28 da Lei de Tóxicos
)
.
Subsidiariamente, requer a redução da pena-base,
o reconhecimento do tráfico privilegiado, o afastamento da causa de aumento (participação de menor), a fixação de regime mais branco, a detração da pena, o direito de recorrer em liberdade
e a isenção das cutas
.
Por fim, requer arbitramento de honorários à patrona dativa.

A respeito dos fatos, n
arra a denúncia
que,
em 20 de outubro de 2022, no bairro Colina, em Barra de São Francisco, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão,
policiais militares apreenderam na residência d
a ré,
2 (duas) buchas de maconha, 80 (oitenta) pedras de crack prontas para o consumo, 8 (oito) pedras grandes de crack
,
os quais eram
guarda
dos no local para fins de comércio, que era praticado, juntamente, com o menor R.O.V.

Após detida análise dos autos, verifico que a
materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão (fl.
05/06 e 14/15
)
e

pelo
laudo toxicológico definitivo (fl
s
.
134/135
),
corroborada pela p
rova oral colhida.

No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo.

Os militares
Leonardo Vinicius de Souza Freitas e Edi Carlos
de Souza Leite (mídia de fl. 177)
c
onfirmaram
que
a residência da ré era conhecida como local de guarda de entorpecentes e de fuga para traficantes, sendo que, ao cumprirem o mandado de busca e apreensão no local, ouviram movimentação do menor e de Gabriela no imóvel, indicando que tentaram esconder drogas. Ao adentrarem no local, encontraram as drogas espalhadas em diversos cômodos, inclusive, parte escondida em um muro,
além de balança de precisão e quatro celulares
. Destacaram, ainda, que o menor era conhecido da guarnição pela prática de tráfico de drogas na região.

D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
.

N
esse sentido,
cito recente precedente do C. STJ
:

“
(...
)
8. Ademais, esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.(...
)
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Em contrapartida,
a versão d
a
ré,
em Juízo
(mídia de fl. 177)
,
quanto a ser mero usuári
a, assumindo a propriedade de apenas 3 (três) pedras de crack
encontra-se isolada nos autos
e, inclusive, contraditória em relação a sua declaração na esfera policial (fl. 10)
.

Além disso, a versão do menor também é diversa, sendo que, no inquérito (fl. 11), assumiu a propriedade da droga, já em Juízo (mídia de fl. 177), declarou que
apenas
dormiu no imóvel,
não tendo conhecimento a respeito das drogas encontradas.

Portanto
, existindo
provas coerentes
a respeito d
e su
a autoria, quanto
à guarda
de

substâncias ilícitas
destinadas à
traficância,
em quantidade relevante,
não
é
possível absolvê-l
a
e nem desclassificar o delito de tráfico para o de uso (art. 28, da Lei de Drogas).

Prossigo com a reanálise da dosimetria,
considerando as pretensões defensivas.

Q
uanto à 1ª
fase da dosimetria,
ressalto que
dentre as
circunstâncias do art. 59 do CPB,
apenas foi negativado o vetor das
“
circunstâncias
do crime”,
com a
adequada fundamentação, inclusive, considerando a previsão do art. 42 da Lei de Drogas, tendo em vista a quantidade e a
natureza
d
a
droga
(
02 (duas) unidades de m
aconha
- 05 gramas; 08 unidades de crack
-
76,2 gramas,
que poderia ser dividida em mais de 500 pequenas pedras
; 80 pequenas pedras "crack" - 12,3 gramas
)
, expondo maior número de pessoas a
o perigo das drogas.

Além disso,
deve-se observar
a
previsão do art. 42 da Lei de Drogas,
no sentido de
que
“o
juiz, na fixação das penas,
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância
ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

D
esse modo, razoável a fixação da pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, eis que utilizada uma das frações sugeridas pela Corte Superior de Justiça, qual seja, de 1/8 (um oitav0) sobre o intervalo das penas mínima e máxima para o tipo penal (para o tráfico, de 5 a 15 anos de reclusão).

Na
2ª fase da dosimetria,
ausentes atenuantes ou agravantes.

Na 3ª fase, q
uanto ao tráfico privilegiado,
reputo adequada a fundamentação no sentido de que
a
ré não preencheu os requisitos legais,
pois
há elementos concretos nos autos que apontam a dedicação do réu a atividades ilícitas.

Destaco
que
realiza
das
investigações prévias quanto à utilização da residência para o tráfico, que
culminaram na
expedição de Mandado de Busca e Apreensão
e na apreensão de relevante quantidade e variedade de drogas, além de balança de precisão
,
bem como considerando
o envolvimento de menor no crime e que a ré não possuía trabalho lícito.

Ne
sse sentido,
cito precedente da
Corte Superior de Justiça:

“
(...
)
2. No caso, o juiz sentenciante deixou de aplicar a minorante do tráfico privilegiado, porquanto
os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que as agravantes dedicavam-se a atividades ilícitas, em razão da quantidade e natureza de drogas apreendidas, aliadas às características do local da ocorrência do crime,
aos depoimentos policiais acerca do envolvimento das acusadas em organização criminosa, ao concurso de agentes e aos maus antecedentes (Mari Tânia). Essa orientação está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas, nem integre organização criminosa.(...
)
(AgRg no REsp n. 2.002.201/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

No que tange à causa de aumento do envolvimento de adolescente (art. 40, inc. VI da Lei de Drogas), as declarações dos policiais, consoante anteriormente destacado e transcrito na sentença, confirmam a participação do menor na traficância, em conjunto com a ré, tanto que ele também era conhecido dos militares pela prática de tal crime. Ressalto ser desnecessário comprovar que a ré tenha corrompido o menor, bastando a participação do menor no crime.

A respeito da questão, destaco precedente da Corte Superior de Justiça:

“
(...) 1. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.127.954/DF (DJe 1º/2/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta haver evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, visto que se trata de delito de natureza formal." (REsp 1.288.494/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 21/11/2016). 2. No caso, sendo incontroversa a participação da menor, o restabelecimento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.(...) (AgRg no AREsp n. 568.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 28/6/2017.)

Destarte, não merece reparo a dosimetria.

No que concerne ao pleito de
detração, observo que, em atenção ao que prevê o art. 387, §2º do CPP, se no caso concreto não for possível a alteração do regime inicial, não há razão para sua aplicação, cumprindo ao Juízo da Execução verificar posteriormente o preenchimento dos requisitos e análise das demais questões.

Após análise dos autos, verifico que foi

fixada pena de 07 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dia de reclusão, em regime semiaberto. Assim, ainda que decotado o tempo de pena provisória até a data da sentença (inferior a um ano), não seria suficiente para fixação de regime menos gravoso, qual seja, o aberto.

Com relação à isenção da pena de multa
e das custas
,
reiter
o
o entendimento jurisprudencial predominante,
quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso d
a
ré, sendo que a
apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado
será

de
competência do
J
uízo da Execução Penal
no momento da efetiva cobrança
.

No que tange à pretensão de aguardar o julgamento em liberdade, observo
que, consoante previsão do §1º, do art. 387, do CPP e entendimento d
a jurisprudência pátria
, é possível que o juiz sentenciante
mantenha a prisão preventiva anteriormente decretada,
reafirmando a presença do
s requisitos legais anteriormente apontados.

Extrai-se que a magistrada sentenciante
adequadamente justificou
a

necessidade de
manutenção

da prisão,
por
garantia da ordem pública
e de aplicação da lei penal
,
diante d
a gravidade em concreto do delito
(
quantidade de drogas e arma
),
considerando a quantidade de pena e o regime aplicados
.

Por fim, n
os termos do
art. 85, §§2º, 8º e 11º
d
o
CPC,

fixo
os
honorários recursais
ao
patrono dativo no valor de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais).

Por todo o exposto,
no mesmo sentido do parecer ministerial
(
id.
5765868
)
,

CONHEÇO do
Apelo
e NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.